Tribunal: TJDFT
Processo: 0002287-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. FALTA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. TESTEMUNHO. DEPOIMENTO AGENTES POLICIAIS. VERACIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MÍNIMO LEGAL. NÃO VERIFICADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PREJUDICIAIS À RÉ. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

I. Hipótese em que a ré recorre por ter sido condenada por tráfico de drogas e receptação.
II.O depoimento de policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade, na medida em que não há qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente à ré a prática de crime e, mormente considerando haver consonância com todas as demais provas colhidas nos autos.
III. A ré tinha conhecimento de que os objetos estavam sendo depositados em sua residência e era responsável por permitir que os mesmos continuassem lá. Ademais, o conjunto probatório constante dos autos é no sentido de que o crime cometido pela apelante é de receptação dolosa, não havendo falar em desclassificação.
IV. Na análise de ambos os crimes o juiz sentenciante considerou de forma negativa tanto a quantidade como a natureza da droga, cocaína, encontrada na casa da ré, bem como, da mesma forma, considerou negativamente a culpabilidade da ré quanto ao crime de receptação. Portanto, não tem como prevalecer o pleito de aplicação das penas no mínimo legal.
IV. Apelação conhecida. NEGADO PROVIMENTO